Tribunal: TJMT
Processo: 1005582-38.2020.8.11.0015
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1005582-38.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[LUCIMAR ROSA MORANTE - EPP - CNPJ: 07.693.981/0001-49 (RECORRENTE), VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.
E M E N T A

Embargos de Declaração:
1005582-38.2020.8.11.0015

Embargante:
ESTADO DO MATO GROSSO

Embargada:
LUCIMAR ROSA MORANTE - EPP

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
13/02/2023

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.

DIRETA DE

INCONSTITUCIONALIDADE N
.
º 1003057-65.2019.8.11.0000
.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
EX TUNC.
HIGIDEZ DA COBRANÇA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida e erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2.
Na espécie, verifica-se que a
decis
um

embargada comporta reforma,
em razão da

ausência de análise da
modulação de

efeitos aplicada no julgamento da ADI n
.
º 1003057-65.2019.8.11.0000
, cujo objeto era a declaração de inconstitucionalidade do
artigo 100

da Lei Estadual 4.547/82 (com redação da Lei 9.067/2.008)
.

3.
Embargos acolhidos com efeito
s
infringentes para
julgar improcedente os pedidos inaugurais
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face da
decisum
abaixo.

“
EMENTA
:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO FISCAL. FAZENDA PÚBLICA. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN. ARTIGO 100, DALEI ESTADUAL N.º 4.547/1982. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NORE 643.247. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL GERAL E INDIVISÍVEL (UTI UNIVERSI) QUE DEVE SER CUSTEADO PELA RECEITA DOS IMPOSTOS. TESE PARADIGMA FIXADA NO TEMA 16/STF. EFEITOS EX TUNC. NULIDADE DO ATO NORMATIVO DESDE A SUA EDIÇÃO. LANÇAMENTOS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS INDEVIDOS. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DO CONTRIBUINTE.

1. Cuida-se de ação em que a Recorrente LUCIMAR ROSA MORANTE - EPP pretende a anulação de débito tributário – taxa de segurança contra incêndio TACIN - lançado sob
re empresa desde o ano de 2015.

2. É cediço que os Estados-membros são impossibilitados de instituir taxa para a remuneração de serviços de prevenção e extinção de incêndios em razão de decisão proferida pela Suprema Corte, em sede de repercussão geral, que gerou a tese paradigma fixada no Tema 16 do STF (RE 643.247): “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a
criação de taxa para tal fim.”

3. O Supremo Tribunal Federal em acórdãos posteriores à referida repercussão geral, e utilizando-a como paradigma, admitiu a ilegalidade da cobrança da Taxa de Incêndio (TACIN) por leis estaduais tendo em vista que o fator tributário deve ser considerado como imposto por se trata de serviço público geral e indivisível (uti
universi
) sendo que a taxa, por sua vez, é destinada aos serviços públicos ofertados de modo individualiza
do e mensurável (uti
singuli
).

4. A Suprema Corte já se pronunciou quanto à inconstitucionalidade da TACIN no âmbito do Estado de Mato Grosso no julgamento do Agravo
Regimental em Recurso Ex
traordinário n. 972352 AgR-MT1.

5. Destarte, não há se falar em legalidade da cobrança da TACIN pelo ente estatal, porquanto a remuneração da atividade de prevenção e combate a incêndio deve ser imposta
por meio de imposto e não taxa.

6. Quanto aos efeitos da decisum de declaração da inconstitucionalidade é cediço que tem eficácia contra todos e efeito vinculante, nos termos do art. 28, parágrafo único, da Lei 9.868/99, cujos efeitos, em regra, são
ex

tunc
, retroagindo à da
ta da prática do ato impugnado.

7. Frise-se que em julgamento dos embargos de declaração na ADI n. 2908/SE a Corte Suprema afastou qualquer
tipo de modulação dos efeitos.

8. Destarte, conclui-se que a Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, instituída pelo artigo 100 da Lei Estadual nº 4.547/82, é inconstitucional e seus efeitos produzidos devem retroagir à data de sua edição (eficácia
ex

tunc
), razão pela qual não há se falar em legalidade da cobrança combatida no presente feito.

9. No que tange ao pedido de alteração do marco inicial de juros de mora não há como acolher o pedido, porquanto já fixado nos termos pretendidos.

10. Sentença reformada.

11. Recursos conhecidos e provido o do contribuinte.

O

Embargante se insurge contra o referido acórdão aduzindo a existência de
omissão
,
em razão da ausência de análise da modulação de efeitos aplicada no julgamento da ADI n
.
º 1003057-65.2019.8.11.0000
, que garante higidez a cobrança
da Taxa de Incêndio (TACIN)
.

Ao final,
a
Embargante
pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado
, bem como pela atribuição de efeitos infringentes, com a exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2023